Tribunal: TJDFT
Processo: 0748627-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: NEGATIVA DE EMBARQUE POR FALHA NO PROCESSAMENTO DA RESERVA (“FALTA DE RESERVA”). INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DE NOVAS PASSAGENS. PERDA DO VOO. DESCASO. AQUISIÇÃO DE NOVOS TÍQUETES, EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. FATO GERADOR DE DANO MORAL (CF, ARTIGO 5o, V e X c/c CC, ARTIGO 186). RECURSO PROVIDO.

I. No caso que ora se apresenta, o consumidor alega que: (a) adquiriu passagens aéreas (Brasília/Porto Alegre) com embarque em 07.9.2021 às 16h40; (b) teria recebido “e-mail” informando que a empresa possuía “check-in” automático que poderia ser feito “online”, entretanto ao inserir seus dados e clicar para concluir aparecia mensagem de erro no sistema; (c) na data da viagem, dirigiu-se ao aeroporto com a devida antecedência para realizar o “check-in” por meio dos “totens”, no entanto não conseguia localizar sua passagem; (d) um funcionário da empresa teria tentado ajudá-lo, entretanto, apesar de estar com o celular do autor, no qual constava: CÓDIGO DE RESERVA (MFGNEA), E-TICKET/ORDEM DE COMPRA (LA9576734KLQB), CPF, E-MAIL, por nenhuma das opções o mesmo conseguiu imprimir a passagem; (e) o consumidor teria sido direcionado ao guichê da companhia e após algum tempo de espera o funcionário teria informado ao requerente que a passagem não havia sido emitida e que estaria em “status de reserva”, encaminhando-o para a loja para que realizasse o pagamento do novo bilhete; (f) após pegar os dados e cartão do requerente, o atendente da loja LATAM teria informado que não poderia mais emitir a passagem, pois não restava tempo hábil (faltava 1 hora para o voo e ele demoraria cerca de 15 minutos para realizar a emissão); (g) o consumidor adquiriu novas passagens em companhia diversa no valor de R$ 1.585,69; (h) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição de R$ 1.585,69).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Certo é que no caso concreto a situação vivenciada pelo requerente supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Isso porque, a negativa de embarque que frustrou a legítima expectativa do consumidor, obrigando-o a peregrinar pelas diversas lojas das demais companhias aéreas e despender a quantia de R$ 1.585,69 na compra de novas passagens (para que pudesse cumprir seus compromissos profissionais), caracteriza fato constitutivo (descaso e perda de tempo útil) suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
IV. Em relação ao “quantum”, fixa-se a compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).